Tribunal: TJSP
Processo: 1507025-84.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - Sentença que extingue o feito com base no art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ, e Tema 1.184, do STF - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico da cobrança - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo - Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF - STJ,

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - Sentença que extingue o feito com base no art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ, e Tema 1.184, do STF - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico da cobrança - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo - Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF - STJ, Súmula 392, e Tema 1.350 - Extinção mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.